Tribunal: STF
Processo: HC 266299
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO INTERNACIONAL DE PESSOAS, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE DINHEIRO. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSENCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE, TERATOLOGIA OU ABUSO DE PODER. EXAME CRIMINOLÓGICO. PRISÃO PREVEINTIVA DEVIDAMENTE MOTIVADA E FUNDAMENTADA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

    I. Caso em exame

    1. Paciente “[...] preso preventivamente, em 03/09/25, pela suposta prática dos crimes de tráfico internacional de pessoas, com fins de exploração sexual, lavagem de dinheiro e organização criminosa”.

    II. Questão em discussão

    2. Pretende-se a revogação da preventiva ou a sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão.

    III. Razões de decidir

    3. Este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior de Justiça que negou provimento ao RHC 227.129/SC. Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado daquele Superior Tribunal impede o prosseguimento do writ por supressão de instância.

    4. Para além disso, registro que não se verifica, nos autos, nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado. A decretação da prisão está devidamente motivada e fundamentada em elementos indicativos de que a permanência, em liberdade, do paciente, comprometerá a garantia da ordem pública e frustrará a aplicação da lei penal, nos termos do art. 312, caput e § 2°, do Código de Processo Penal.

    IV. Dispositivo 

    5. Agravo regimental ao qual se nega provimento.